Tribunal: TJSP
Processo: 1019528-81.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Ação de repetição de indébito. "Taxa de verticalização". Versando a lide sobre a legalidade e legitimidade de cobrança de valores de natureza tributária, a competência para julgamento é da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução 623/2013 do Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido com determinação de redistribuição para uma das Câmaras Especializadas da Seção de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019528-81.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA - SEMAE, é
apelado MASOTTI FUSS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019528-81.2018.8.26.0451 -Voto no
2
Comarca: Piracicaba - Vara da Fazenda Pública
Apte. : Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba - SEMAE
Apda. : Masotti Fuss Construtora e Incorporadora
Juiz de 1o grau: Felippe Rosa Pereira
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 06/10/2020
VOTO No 47.785
EMENTA: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
“TAXA DE VERTICALIZAÇÃO". Versando a lide sobre a
legalidade e legitimidade de cobrança de valores de natureza
tributária, a competência para julgamento é da Seção de
Direito Público, nos termos da Resolução 623/2013 do
Tribunal
de
Justiça.
Recurso
não
conhecido
com
determinação de redistribuição para uma das Câmaras
Especializadas da Seção de Direito Público.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
respeitável sentença de fls. 223/228 que julgou procedente o pedido para
condenar a ré a devolver à autora os valores pagos a título de taxa de
verticalização e contribuição para ampliação da rede no esgoto, no importe
de R$ 9.921,40 (nove mil, novecentos e vinte e um reais e quarenta
centavos) e R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais), com
atualização monetária nos termos da decisão de primeiro grau. Em razão da
sucumbência, arcará a vencida com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando
que os valores cobrados são devidos. Sustenta a exigibilidade da
“contribuição para o tratamento de esgoto”, pois seu fundamento legal
encontra-se na Lei Complementar Municipal no 207/2007. Afirma,
igualmente, que a “contribuição de demanda de água” é legítima e tem
previsão na Lei Municipal no 3911/95, regulamentada pelo Decreto no
7088/95 e Resoluções da Agência que regula a matéria. Tece
considerações sobre as restrições impostas pela legislação tributária na
tentativa de justificar a cobrança praticada. Afirma que os valores discutidos
nestes autos têm natureza de preços públicos, na esteira do que dispõe a
Súmula 545, do Colendo Supremo Tribunal Federal. Colaciona julgados. Por
fim, diverge do percentual dos juros moratórios aplicados sobre o montante
a restituir.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos
a esta Corte de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019528-81.2018.8.26.0451 -Voto no
3
É o relatório.
Do recurso não cabe conhecer.
Cuida-se de ação de repetição de valores pagos
a título da denominada “taxa de verticalização” cobrada pela ré.
Nesse esteio, a discussão posta nos autos versa
sobre questão que sempre coube à Seção de Direito Público, nos termos do
Provimento 63/2004, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, pois discute o pagamento de valores de natureza tributária.
Com a extinção dos Tribunais de Alçada e a
integração de seus membros ao Tribunal de Justiça, em decorrência da E.C.
no 45, de 08/12/2004, editou-se a Resolução no 194, de 29/12/2004,
revogada pela Resolução 623/2013 em 16/10/2013, que manteve a
competência preferencial das Câmaras da Seção de Direito Público, nestes
termos:
"Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito)
Grupos,
numerados
ordinalmente,
cada
um
deles
integrados por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é
integrado pelas três primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que
é integrado pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por
18 (dezoito) Câmaras, também numeradas ordinalmente,
assim distribuídas:
(...)
II - 14a, 15a e 18a Câmaras, com competência preferencial
para as ações relativas a tributos municipais e execuções
fiscais municipais, tributárias ou não”.
Neste sentido, julgados desta Corte de Justiça ao
analisar casos semelhantes:
APELAÇÃO
COMPETÊNCIA
RECURSAL
-
Ação
declaratória de nulidade de débito fiscal de demanda que
versa sobre a legalidade e legitimidade da cobrança de
"demanda de água" ou "taxa de verticalização" - Matéria
que se insere na competência preferencial de uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019528-81.2018.8.26.0451 -Voto no
4
Câmaras da Seção de Direito Público desta Corte,
compreendidas entre a 14a, 15a e 18a art. 3o, item II, da
Resolução no 623/2013 - Recurso não conhecido, com
remessa determinada às 14a, 15a ou 18a Câmaras de Direito
Público
competentes.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003806-71.2017.8.26.0344;
Relator
(a):
Rebouças
de
Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 24/07/2018; Data de Registro: 24/07/2018)
Fornecimento de água e coleta de esgoto
Ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido declaratório de
inexigibilidade de taxa de verticalização - Sentença de
procedência
Ação que não versa sobre prestação de
serviço, mas sobre a legalidade e legitimidade da cobrança
de taxa de verticalização e custeio de equipamentos
adicionais necessários ao abastecimento de água e coleta
de esgoto do novo empreendimento (upgrade do sistema
de automação da Estação Elevatória de Água Tratada
Marechal
Deodoro)
-
Matéria
de
direito
público
-
Incompetência
desta
Seção
de
Direito
Privado

Inteligência da Resolução no 623/2013 - Redistribuição

Cabimento - Competência da Seção de Direito Público
deste TJSP. Apelo não conhecido, com determinação de
redistribuição.
(TJSP;
Apelação
Cível
1018176-88.2018.8.26.0451; Relator (a): Marcos Ramos;
Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de
Piracicaba - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)
Competência recursal. Ação de inexigibilidade de débito
Taxa de verticalização cobrada para ligação de água em
construções verticais. Discussão sobre a legalidade do
lançamento
de
débito
de
natureza
tributária.
Não
enquadramento como prestação de serviços. Competência
das Câmaras de Direito Público. Art. 3o, inciso II da
Resolução no 623/2013 deste Tribunal de Justiça. Recurso
não
conhecido.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1022300-51.2017.8.26.0451;
Relator
(a): Morais
Pucci;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Piracicaba - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro: 11/12/2019)
Apelação
Cobrança de tarifa de contrapartida de
tratamento de água e esgoto de empreendimento levado a
efeito na comarca de Bauru - Matéria afeta a uma das
Câmara especializadas de Direito Público (14a, 15a e 18a),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019528-81.2018.8.26.0451 -Voto no
5
nos termos do artigo 3o, II, da Resolução no 623/2013 deste
E. TJSP
Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005039-83.2016.8.26.0071;
Relator
(a): Neto
Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro: 22/05/2019)
Assim, se não há dúvida que a matéria deste
recurso era e continua a ser da Seção de Direito Público, e se esta foi
preservada e mantida como competência preferencial de distribuição pela
Resolução 623/2013, a redistribuição do presente recurso para uma das
Câmaras especializadas é medida que se impõe.
Ante o exposto, não conheço deste recurso,
determinando-se a redistribuição para uma das Câmaras especializadas
competentes da Seção de Direito Público.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica